Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. DEMORA NA ENTREGA DE NOVO CARTÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco BRB, em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor para: “condenar os réus a pagarem ao requerente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data desta sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o efetivo pagamento”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que não ocorreu falha no serviço prestado e pugna pelo afastamento do dano moral ou redução do valor arbitrado.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Diferente do alegado pela ré (ID 50823082), o autor comprovou que solicitou o bloqueio de cartão de crédito clonado e o envio de novo cartão de crédito/débito em 14/02/2023 (ID 50823066). E a efetiva entrega do cartão ocorreu em 16/05/2023 (ID 50823082).
5. Conforme reconhecido na sentença, a demora injustificada na entrega de cartão de crédito/débito gerou restrição indevida ao autor e vulnerou atributos de sua personalidade. Quando ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito.
6. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).
7. Demais fundamentos mantidos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.